Tribunal: CARF
Processo: 16561.720131/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720131/2016-67
ACÓRDÃO
1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AMBEV S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO NÃO APRECIADO.
ACOLHIMENTO.
Merecem acolhimento os Embargos de Declaração proferidos contra
acórdão que deixou de se manifestar sobre o Recurso de Ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 6364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
2

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração de e-fls. 6.335 a 6.339, opostos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional em face do acórdão no 1201-006.295, de 14 de março de 2024
(e-fls. 6204 a 6333), que registrou a seguinte ementa e dispositivo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS
PELAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS. MOMENTO DA CONVERSÃO EM REAL.
APURAÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO.
Não só os lucros, mas também os prejuízos apurados no exterior, devem ser
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenha ocorrido a apuração, como forma de assegurar a
neutralidade, na apuração do lucro tributável no Brasil, da variação cambial de
investimentos mantidos no exterior.
IMPOSTO PAGO PELA CONTROLADA NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE. IMPOSTO
ESTRANGEIRO COMPENSADO.
O imposto quitado no exterior mediante compensação pode ser aproveitado no
Brasil, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/95.
IMPOSTO APURADO PELA CONTROLADA NO EXTERIOR QUITADO MEDIANTE
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
À luz do § 2o, II, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996, a prova do imposto pago
stricto sensu no exterior pode ser feita por meio da apresentação de documento
de arrecadação associado à demonstração de que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago.
A dispensa a que diz respeito o art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96 não se aplica a
declarações de compensação e documentos análogos. Todavia, produz o mesmo
efeito a prova da entrega da declaração de pessoa jurídica no exterior indicando a
compensação, desde que atenda aos requisitos do art. 26 da Lei no 9.249/95.
IMPOSTO COMPENSADO NO EXTERIOR. DEFINITIVIDADE DA QUITAÇÃO. PROVA.
DESNECESSIDADE. STANDARD PROBATÓRIO DEFINIDO PELO ART. 26 DA Lei no
9.249/95.
O fato de não haver nos autos prova da ausência de questionamento da
compensação pelo fisco uruguaio, ou prova da homologação formal, como de
regra também não há no Brasil, não constitui óbice para reconhecer a quitação do
tributo por compensação quando atendido o standard probatório estabelecido
pelo art. 26 da Lei no 9.249/95, conforme se verificou no caso sob debate.
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
3
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DAS CONTROLADAS E COLIGADAS INDIRETAS
NA CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
LIMITAÇÃO AO LUCRO SOBRE O QUAL RECAIU A TRIBUTAÇÃO BRASILEIRA.
É vedado o aproveitamento, no Brasil, do tributo pago no exterior em proporção
superior ao montante dos lucros estrangeiros adicionados ao lucro líquido da
sociedade brasileira. A consolidação de resultados na controlada direta
estrangeira não altera o fato de que a tributação brasileira incidiu apenas sobre
parte dos lucros tributados pela controlada indireta.
A lei não pretendeu conferir o direito de crédito à totalidade do imposto pago no
exterior, mas somente daquele imposto correspondente à parcela do lucro,
elemento positivo, que impactou o lucro líquido da matriz ou controladora
brasileira, pois a intenção é evitar a dupla tributação a partir do mecanismo do
crédito, e não conceder no Brasil o direito a crédito do imposto sobre a renda
estrangeiro que incidiu sobre rendimento que não acresceu o lucro líquido
brasileiro. Esse é o sentido da previsão contida no art. 14, §7o, da IN SRF no
213/2002, que regulamenta o art. 26, §1o, da Lei no 9.249, de 1995, sem
extrapolar seus ditames.
EFEITOS DA NÃO COINCIDÊNCIA ENTRE O EXERCÍCIO SOCIAL DA CONTROLADA
INDIRETA E O DA CONTROLADA DIRETA.
PROPORCIONALIZAÇÃO CONFORME PERCENTUAL DA RECEITA AUFERIDA.
POSSIBILIDADE.
Considerando que nem a lei nem mesmo ato normativo infralegal estabelecem
um critério de proporcionalização, e que o contribuinte adotou critério razoável já
encampado pelo Fisco em outras situações (IN no 81/99), a proporcionalização do
lucro conforme a receita do período relevante, deve-se admiti-lo sob pena de
negar o direito ao crédito, acarretando a bitributação.
TRATADO BRASIL-ESPANHA. TREATY SHOPPING. NECESSIDADE DE RESSALVA
EXPRESSA. SOBERANIA DOS TRATADOS POR DETERMINAÇÃO DO ART. 98 DO CTN.
O efeito de uma norma antiabuso, em regra, é apenas de negar a aplicação do
tratado.
Não se pode presumir existente uma cláusula geral antiabuso, nem mesmo se
admite sua extração do Direito pátrio sobrepondo-se ao tratado, sob pena de
afronta ao art. 98 do CTN, ao próprio tratado e à Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados. Não é cabível que um signatário aplique unilateralmente
uma norma antiabuso de lege ferenda, para afastar a aplicação de um tratado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos,
em dar provimento ao pedido do recorrente para que fosse reformada a maneira
de aplicação da taxa de câmbio quanto aos prejuízos da Aspen. Os Conselheiros
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
4
José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira
Saraiva, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões, adotando o fundamento
de que a conversão de lucros e prejuízos para a moeda nacional deve ser feita ano
a ano, nos termos do voto vencedor. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque. (ii) por maioria de votos, em dar
provimento ao pedido do recorrente para que a compensação de tributos no
exterior seja considerada equivalente ao pagamento de tributos no exterior,
considerando-se comprovada a quitação do imposto estrangeiro diante da
documentação apresentada pela defesa. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva, que negava provimento. (iii) por maioria de votos, em negar provimento
ao pedido do recorrente para que fosse afastada a redução proporcional, ao
percentual de 96,30%, do imposto pago pela Cympay. Vencidos os Conselheiros
Fredy José Gomes de Albuquerque e Alexandre Evaristo Pinto, que davam
provimento. (iv) por maioria de votos, em dar provimento ao pedido do
recorrente para que a divergência entre o exercício social da Cympay e o ano
calendário seja solucionada pela proporcionalização das apurações anuais
conforme as receitas auferidas. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva,
que negava provimento, por adotar a apuração pelas estimativas mensais do ano
calendário. (v) por maioria de votos, em dar provimento ao pedido do recorrente
para que seja reconhecida a prevalência do artigo 7o da convenção entre o Brasil
e a Espanha no sentido de evitar a tributação do IRPJ sobre o lucro da empresa
controlada espanhola. Vencido o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque,
que negava provimento, por entender que o referido artigo 7o não alcança a
tributação da empresa nacional, mesmo na parte do seu lucro oriundo do
exterior. (vi) por maioria de votos, em dar provimento ao pedido do recorrente
para que seja reconhecida a incidência do Processo: 16561.720131/2016-67
Recorrente: AMBEV S.A. e Interessado: FAZENDA NACIONAL ACÓRDÃO 1201-
006.295 artigo 7o da convenção entre o Brasil e a Espanha no sentido de evitar a
tributação da CSLL sobre o lucro da empresa controlada espanhola. Vencido o
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que negava provimento, por
entender que o referido artigo 7o não alcança a tributação da empresa nacional,
mesmo na parte do seu lucro oriundo do exterior. Os Conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional, para ciência do
acórdão de recurso voluntário, em 29/04/2024 (e-fls. 6334). A ciência tácita da Fazenda
consolidou-se após o prazo de 30 (trinta) dias corridos, em 29/05/2024. Sendo o dia seguinte um
feriado (Corpus Christi), o prazo para oposição de embargos, de 5 (cinco) dias corridos, iniciou em
31/05/2024 e findou em 04/06/2024. O recurso em exame foi apresentado tempestivamente em
03/06/2024 (e-fls. 6.340).
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
5
O Despacho de Admissibilidade propôs o acolhimento parcial dos Embargos, apenas
com relação à alegada omissão acerca da remessa necessária decorrente do Recurso de Ofício.
Com isso, não acolheu os aclaratórios com relação à contradição e à primeira das omissões,
conforme excerto a seguir transcrito, seguido de comentários deste Relator.

“Primeira arguição – “contradição entre o dispositivo do acórdão e o voto
condutor”
Depois de transcrever trechos da decisão, os embargos suscitam contradição
nestes termos (grifos e destaques originais):
“Patente, portanto, a contradição entre o dispositivo do acórdão e o voto
condutor do julgado.
Note-se que no dispositivo do acórdão restou registrado que a Turma enfrentou a
questão da equivalência entre compensação e pagamento, tendo concluído pela
possibilidade da equiparação. Por outro lado, no voto condutor do julgado
constou que a Turma não enfrentaria a controvérsia acerca da existência ou não
de equivalência entre compensação e pagamento por se tratar de matéria
superada pela DRJ.
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para esclarecer qual
foi efetivamente a posição adotada pela Turma, sanando a contradição
apontada.”
Para fornecer o necessário contexto, esclarece-se que o processo versa sobre
auto que apontava como infração lucros auferidos no exterior e não
computados no lucro real e na base de cálculo de CSLL. Um dos argumentos
da defesa foi de que a fiscalização deveria ter levado em conta impostos
pagos no exterior, para abater os valores lançados.
No que interessa aos embargos, o pronunciamento da Turma a quo está
expresso no voto do Relator. Amplia-se a transcrição do voto (grifos e
destaques originais):
“1.2 POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE IMPOSTOS COMPENSADOS E
PROVA DA EFETIVA QUITAÇÃO.
No estágio atual da demanda, não se considerou a totalidade do imposto sobre a
renda alegadamente quitado no exterior pela Cympay, controlada direta da Aspen
e indireta da Eagle, em tese passível de compensação com o IRPJ e a CSLL em
virtude do disposto pelo art. 14, §6o da IN 213/02.
(...)
1.2.1 A prova do imposto sobre a renda quitado no exterior – documentos de
arrecadação, compensação e requisitos
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
6
(...)
A DRJ determinou a realização de diligência e, após sua realização, admitiu o
direito creditório do Imposto de Renda cuja quitação no exterior deu-se mediante
pagamento comprovado com a apresentação das competentes declarações e suas
guias de recolhimento (“boleto pago”) mecanicamente autenticadas pelo banco
arrecadador, no montante total de R$ 2.697.039,55, conforme prevê o art. 16,
§2o, II da Lei no 9.430/96.
(...)
Verifica-se que a expressão efetivo pagamento não foi interpretada de forma
restrita pela DRJ, que admitiu em tese o aproveitamento de tributos quitados sob
formas distintas do pagamento em sentido estrito (mediante compensação, por
exemplo), mas deixou de reconhecer o direito em virtude da incerteza quanto à
definitividade da quitação.
Este CARF, diante de pedido da Fazenda Nacional, também converteu o
julgamento em diligência com escopo complementar, neste ponto, voltado a
sanar a mesma dúvida: se havia prova de que as compensações realizadas
estariam comprovadas e se havia prova da legislação estrangeira que permitisse
essa conclusão.
O Relatório de Diligência, a esse respeito, concluiu que não teriam sido
identificados novos dados e informações que justificassem alteração do que já
fora consignado no relatório da diligência determinada pela DRJ, reprisando assim
os 3 cenários possíveis sobre os créditos, reproduzido no 2o relatório de diligência
à fl. 6.165:
(...)
O Recorrente, por seu turno, em manifestação sobre o Relatório de Diligência
defendeu que o efetivo pagamento não seria apenas aquele em espécie. Alega
que a restrição não poderia ser extraída do termo “efetivo pagamento” adotado
pelo artigo 14, parágrafo 8o da IN SRF 213/2002, que deveria ser interpretado
como qualquer modalidade de tributo quitado no exterior, como é o caso da
compensação, visando apenas a evitar créditos fictícios.
Defendeu também a adoção do entendimento firmado no Acórdão 1402-001.314
de 2013, que por unanimidade firmou não ser necessária a prova da homologação
do imposto compensado no exterior para que o contribuinte fizesse jus ao direito
creditório, equiparando a declaração de compensação ao “documento de
arrecadação” a que diz respeito o art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96.
(...)
Por fim, defendeu haver prova suficiente da quitação dos impostos em questão
mediante compensação, diante da ausência de prova da falta de definitividade da
quitação.
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
7
Entendo pertinente reprisar o que disse a Fazenda Nacional em suas
Contrarrazões, à fl. 4.804. Acertadamente a Fazenda Nacional constatou que o
fundamento adotado pela autoridade diligenciante e chancelado pela DRJ foi a
falta de prova da definitividade da quitação mediante compensação. Vejamos:
(...)
Como vimos acima, a autoridade autuante desconsiderou os tributos
compensados pela Cympay em absoluto, mas a DRJ superou essa
desconsideração, atendo-se ao fato de que os indícios de quitação definitiva
mediante compensação não seriam prova suficiente. A turma julgadora de
primeira instância concluiu, alinhando-se à autoridade diligenciadora, que os
documentos apresentados confirmariam apenas que fora solicitada a
compensação tributária, no Uruguai, mas não que ela teria sido aceita e
admitidos como quitados os tributos no Uruguai.
Resta a este Conselho apenas aferir se é necessária, no contexto dos autos, e se
houve ou não prova suficiente da quitação definitiva, já que não interposto
Recurso de Ofício sobre o critério jurídico adotado pela DRJ acerca da
possibilidade abstrata de aproveitamento de tributos quitados por
compensação. Ou seja, resta analisar se há prova suficiente quanto à quitação da
parcela dos tributos alegadamente compensados pela Cympay no Uruguai que
não foram admitidos pela instância julgadora a quo.
(...)
(...) inicialmente, faremos tão somente a análise jurídica da prova da quitação.
(...)
Pois bem, concordo com a premissa muito bem sumarizada pela PGFN de que o
debate tem como ponto central definir a quem cabe o ônus da prova de que as
declarações de compensação cuja realidade/existência foi reconhecida pela
autoridade diligenciadora e pela DRJ implicaram na quitação definitiva do Imposto
de Renda uruguaio que se pretende aproveitar no Brasil.
(...)
É verdade que a prova de que o Uruguai não teria questionado a compensação,
ou que a teria aceitado expressamente (modalidade de homologação que, à luz da
experiência latino-americana é residual) não se encontra nos autos e pode ser
diabólica para o contribuinte.
(...)
Contudo, não se pode ignorar a distribuição do ônus atribuído pela lei, e o art. 26
da Lei no 9.249/95 trouxe requisitos mínimos cujo ônus atribuiu ao Contribuinte
para evitar fraude, definindo o standard probatório suficiente.
(...)
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
8
Pois bem, no caso em questão, muito embora entenda inaplicável a flexibilização
a que diz respeito o art. 16, §2o, II da Lei no 9.430/96, o contribuinte preencheu
quanto às compensações o standard probatório suficiente exigido pelo art. 26 da
Lei no 9.249/95, notadamente trazendo os documentos de compensação por
meio quais procedeu à compensação devidamente consularizados, o que lhe
dispensa de comprovar a definitividade da compensação.
Assim, dou provimento ao pleito do contribuinte para admitir como
suficientemente comprovada a quitação do imposto estrangeiro em todas as
modalidades de quitação em questão, no montante de R$16.703.445,97 (cf. laudo
de fls. 4.931), montante este que deverá ser ajustado pela DRF de origem face ao
decidido no item 1.2.2.”
E no dispositivo do aresto lê-se, no que é pertinente ao presente exame:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, da seguinte forma (...) (ii) por maioria de votos, em
dar provimento ao pedido do recorrente para que a compensação de tributos no
exterior seja considerada equivalente ao pagamento de tributos no exterior,
considerando-se comprovada a quitação do imposto estrangeiro diante da
documentação apresentada pela defesa. (...)”
Observa-se que a decisão embargada desenvolveu essencialmente o seguinte
raciocínio:
- “a autoridade autuante desconsiderou os tributos compensados pela Cimpay
em absoluto”;
- a DRJ não interpretou de forma restrita a expressão “efetivo pagamento”,
admitindo em tese o aproveitamento de tributo no exterior quitado por
compensação, mas não reconheceu o direito pelo fundamento da “falta de
prova da definitividade da quitação mediante compensação”, entendendo
que os documentos apresentados confirmavam que foi solicitada
compensação no Uruguai, mas não que foi aceita (pela autoridade tributária
daquele país);
- o critério jurídico adotado pela DRJ (de admitir a possibilidade abstrata de
aproveitamento de tributos quitados no exterior por compensação) não é
objeto do recurso de ofício, pois as compensações foram negadas, de maneira
que somente foi levada ao colegiado a discussão sobre a comprovação da
definitividade da quitação via compensação, por Recurso Voluntário;
- cabia ao CARF apreciar se os documentos apresentados eram ou não “prova
da quitação definitiva”, de tributo no exterior por compensação; o ponto
central do debate seria “definir a quem cabe o ônus da prova de que as
declarações de compensação cuja realidade/existência foi reconhecida pela
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
9
autoridade diligenciadora e pela DRJ implicaram na quitação definitiva do
Imposto de Renda uruguaio que se pretende aproveitar no Brasil”;
- “o art. 26 da Lei no 9.249/95 trouxe requisitos mínimos cujo ônus atribuiu ao
Contribuinte para evitar fraude, definindo o standard probatório suficiente”;
- “no caso em questão (...) o contribuinte preencheu quanto às compensações
o standard probatório suficiente exigido pelo art. 26 da Lei no 9.249/95,
notadamente trazendo os documentos de compensação por meio quais
procedeu à compensação devidamente consularizados, o que lhe dispensa de
comprovar a definitividade da compensação”;
- “suficientemente comprovada a quitação do imposto estrangeiro em todas
as modalidades de quitação em questão”, em montante “que deverá ser
ajustado pela DRF de origem face ao decidido no item 1.2.2”.
Não se vislumbra contradição. O dispositivo do aresto é compatível com o que
foi exposto no voto: a possibilidade abstrata de aproveitamento de tributo
quitado no exterior por compensação foi admitida em primeira instância, não
aproveitando ao contribuinte naquela ocasião porque a DRJ e a autoridade
diligenciadora erigiram outro óbice - a incerteza quanto à aceitação da
compensação pelo fisco uruguaio; óbice esse afastado pelo acórdão
embargado, o qual pronunciou que as declarações de compensação
consularizadas cumpriam o “standard probatório suficiente” exigido pelo art.
26 da Lei no 9.249/95.
Dado que a conclusão do julgado é coerente com as premissas adotadas no
julgamento e expostas no voto do Relator, inexiste contradição a ser sanada
por decisão integrativa.”
A premissa firmada pelo Acórdão foi de que não se encontrava em julgamento a
equivalência entre pagamento e compensação para a finalidade de se considerar quitado o
imposto pago no exterior. Assim, qualquer menção a este respeito, como as identificadas na
Ementa e na primeira parte do item (ii) do resumo do Acórdão devem ser tomadas como obiter
dictum, sendo sua menção na primeira parte do referido item (ii) mero esclarecimento da
premissa para a matéria efetivamente posta em julgamento e cuja apreciação restou consignada
na segunda parte do mesmo item (ii) do resumo do Acórdão.
Já a arguição da seguinte suposta omissão restou assim rejeitada pelo Despacho de
Admissibilidade.
“Segunda arguição – omissão quanto à possibilidade de o tributo ser quitado
no exterior por compensação
Nesse ponto, dizem os embargos (grifos e destaques originais):
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
10
“(...) verifica-se omissão no acórdão, pois, com a devida vênia, não há que se falar
em superação de critério pela DRJ. A interposição do recurso voluntário, no
tocante à matéria compensação, importa a devolução ampla da matéria para
exame do CARF, ou seja, todos os fundamentos relacionados à matéria podem ser
examinados pelo Conselho. Ademais, no caso, a deliberação acerca da
comprovação da alegada compensação pressupõe o acatamento da pretensão do
contribuinte de que a compensação seja considerada meio hábil para pagamento
do tributo, ou seja, há relação de sucessão entre os dois fundamentos. Portanto,
necessário que este Colegiado se manifeste sobre a pretensão do contribuinte
quanto à compensação ante (sic.) de definir pela prestabilidade da prova
apresentada.
Ao deixar de se manifestar sobre fundamento que constitui antecedente lógico
daquele que foi acatado, a Turma incorreu em omissão, que merece ser sanada.
Registre-se que, no entender desta Procuradoria, não há que se falar em
superação de critério pela DRJ, devendo o julgamento se pautar pelos
fundamentos da autuação, sob pena de restar omisso.”
Como visto, o raciocínio desenvolvido no acórdão embargado tem como
ponto de partida a premissa da possibilidade abstrata de aproveitamento de
tributos quitados por compensação no exterior, premissa que consigna já ter
sido admitida pela DRJ e fora do escopo do recurso de ofício. Não há omissão
se o acórdão registra o motivo pelo qual, na visão da Turma, a questão da
equivalência da compensação a pagamento não estava em discussão.
Os embargos submetem a tese de que a interposição do recurso voluntário
importa a “devolução ampla” da matéria compensação para o CARF,
insurgindo-se contra a concepção, da Turma a quo, de que a questão da
equivalência da compensação a pagamento não estava em julgamento. O
inconformismo com o entendimento expresso na decisão não desafia
embargos.
Caso as partes discordem dos fundamentos da decisão resta o recurso
especial de divergência, observados os requisitos regimentais da espécie.
Não demonstrada lacuna a ser suprida por decisão integrativa, não
prosperam os embargos neste ponto.”
Trata-se de irresignação quanto ao mérito da premissa fixada pelo Acórdão
Recorrido. Naquela ocasião, firmou-se o juízo de que como o contribuinte restou vencido acerca
desta matéria, não foi ela objeto do Recurso de Ofício, mas tão somente do Recurso Voluntário.
Assim, não se admitiu que uma premissa favorável ao contribuinte e firmada pelo Acórdão
Recorrido com relação a matéria na qual o contribuinte restou vencido pudesse ser reformada
pelo CARF a partir de recurso interposto pelo próprio Contribuinte.
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
11
A discordância a este respeito desafia Recurso Especial, mas não Embargos de
Declaração.
Remanesceu, assim, como acolhida em sede de Embargos apenas a alegada
omissão quanto à remessa necessária, sobre a qual trataremos no voto.
É o relato do essencial.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, relator
1
ADMISSIBILIDADE.
Os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos em parte, pois tempestivos e
preenchedores dos requisitos de admissibilidade relativamente à parcela acolhida.
Esta, por sua vez, restringe-se ao terceiro vício apontado, de omissão quanto à
remessa necessária, ou seja, quanto ao Recurso de Ofício. Vejamos:

“Terceira arguição – omissão quanto à remessa necessária
Os embargos alegam que o acórdão se omitiu quanto à remessa necessária
(grifos e destaques originais):
“A DRJ deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte,
restando assim registrado o dispositivo do voto condutor do acórdão de primeira
instância, verbis:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos
do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em julgar parcialmente
procedente a impugnação, para:
• quanto ao lançamento de IRPJ, reduzir o montante do tributo exigido de
R$34.364.598,00 para R$ 31.767.348,91, assim como, na mesma proporção a
multa de ofício e os juros de mora respectivos; • quanto ao lançamento de CSLL,
manter integralmente o tributo exigido, assim como a multa de ofício e os juros
de mora respectivos.
Além do relator e presidente substituto, participaram do presente julgamento os
julgadores Maria Helena Cotta de Oliveira Guimarães e Marcello Godinho Filho.
À DRF de origem, para dar ciência deste acórdão ao sujeito passivo e o intimar
para pagamento do crédito tributário remanescente no prazo de 30 dias,
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
12
facultando-lhe interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo artigo 33 do Decreto no
70.235, de 1972, alterado pelo artigo 1o da Lei n.o 8.748, de 1993, e pelo artigo 32
da Lei 10.522, de 2002.
Visto o disposto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017,
deste acórdão recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Nota-se que a DRJ interpôs recurso de ofício. Entretanto, não houve
pronunciamento do Colegiado sobre a remessa necessária.
Nesse contexto, restando o Colegiado omisso quanto ao ponto, faz-se mister que
se manifeste sobre o recurso de ofício.”
De fato, a decisão de piso deu provimento parcial à impugnação e recorreu de
ofício relativamente à parcela exonerada. E o acórdão embargado não se
pronuncia sobre a remessa necessária - a ementa registra que se trata de
“acórdão de recurso voluntário”, o dispositivo reporta apenas os pontos
providos e improvidos do recurso voluntário, e a única menção ao recurso de
ofício está no voto do Relator, quando observa que “não interposto Recurso
de Ofício sobre o critério jurídico adotado pela DRJ acerca da possibilidade
abstrata de aproveitamento de tributos quitados por compensação”.
Nesse ponto reconhece-se a omissão e a necessidade de complementação
do julgado para pronunciamento acerca da remessa necessária.”

De fato, há omissão, conforme bem consigna o Despacho de Admissibilidade, que
merece ser sanada para que o colegiado delibere e consigne seu entendimento acerca do Recurso
de Ofício declarado no próprio Acórdão da DRJ à fl. 2.475 do e-processo.
Reconhecido o vício, cabe-nos saná-lo apreciando o Recurso de Ofício que, no
entanto, não merece ser conhecido.
Conforme a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso necessário,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, estando,
atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais) considerados tão somente o montante principal e multas, mas não os juros moratórios, na
forma da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2022, que reza:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento
da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.062 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720131/2016-67
13
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo
da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
Analisando o Acórdão da DRJ, verifica-se que a exoneração se limitou ao IRPJ, para
“reduzir o montante do tributo exigido de R$34.364.598,00 para R$ 31.767.348,91, assim como,
na mesma proporção a multa de ofício e os juros de mora respectivos;”.
Considerando que a multa de ofício aplicada foi de 75%, verificamos que o
montante principal exonerado é de R$ 2.597.249,09 e a multa exonerada atinge o valor de R$
1.947.936,82, valores confirmados na aba de informações do sistema e-Processo.
Concretamente, não foi atingido o valor de alçada, pois a instância de origem julgou
o mérito em favor do contribuinte exonerando-o de autuação em montante inferior ao valor de
alçada vigente na data do julgamento, 14/03/2024, razão pela qual o Recurso de Ofício não
merece ser conhecido.
Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração para, na parcela admitida pelo
despacho de admissibilidade, dar a ele provimento sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
esclarecendo que o Recurso de Ofício não foi conhecido por não atingir o valor de alçada.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 6376
DF CARF MF
Original